Tribunal: TJDFT
Processo: 0012453-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO. SERINDIPIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. INFERIOR À FRAÇÃO NORTEADORA. MANUTENÇÃO.
I - Afasta-se a alegada nulidade da prova por violação de domicílio, quando os policiais se dirigiram à residência do agente para apurar informações de que no local estariam dois autores de crime de roubo, sendo autorizado o ingresso pelo próprio réu.
II - Configura-se no caso o encontro fortuito ou casual de provas, denominado pela doutrina de serendipidade, que empresta legalidade ao acervo.
III - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado nos autos que mantinha em depósito, em sua residência, porção de maconha e mais de quinze litros de diclorometano (loló), que pelas circunstâncias da prisão seriam destinados para difusão ilícita.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.